Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-54.2016.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. ABUSIVIDADE. Inexistência. Pretensão de rescisão contratual por motivo imputável aos Réus. Impossibilidade. Prestação adequada dos serviços advocatícios contratados. Fixação de remuneração compatível com os benefícios eventualmente obtidos pelo Autor. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.